Tribunal: STF
Processo: Rcl 39256
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, e no art. 156 do RISTF, ajuizada por American Airlines Inc., em face de acórdão proferido pela Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo nos autos do Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº 0009943-57.2015.8.26.0635.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, a reclamante aponta violação da autoridade das decisões proferidas no AI 791.292-RG (Tema 339), no ARE 748.371-RG (Tema 660) e no RE 719.870-RG (Tema 670).
    3. Quanto ao contexto fático do processo de origem, a reclamante noticia que a parte beneficiária, atuante no mercado de compra e venda de milhas aéreas, ajuizou ação de obrigação de fazer ao obter a informação de que a ora reclamante não honraria os bilhetes emitidos e descritos na inicial, por entender que houve quebra nos termos do contrato de milhegem.
    Reporta ter defendido em sua contestação a ilegalidade da comercialização de milhas por parte dos participantes de seu programa de milhagem, AAdvantage, e da parte beneficiária, de modo a não configurar abuso em sua conduta. Também propôs reconvenção, em que requereu fosse determinado que a empresa contrária cessasse imediatamente qualquer transação com as milhas do programa AAdvantage, além de condenação por danos causados pela emissão irregular de bilhetes aéreos.
    Relata a improcedência da ação principal e a procedência da reconvenção. Todavia, em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo teria reformado a sentença, em seu entender, “desconsiderando as provas e argumentos tecidos por ambas as partes ao longo do feito, com base em elementos não coligidos aos autos (breve e superficial pesquisa realizada pela Relatoria sem prévia oportunização de contraditório às partes)” (sic).
    Narra a interposição de recurso extraordinário, o qual não foi admitido pela Corte de origem, decisão mantida ao julgamento de agravo interno.
    Alega que o Tribunal a quo deveria ter aplicado ao caso o paradigma do RE 719.870-RG (Tema 670), em que discutida a nulidade de acórdão por ausência de fundamentação sobre ponto relevante anteriormente suscitado pela parte. 
    Aduz que a Corte bandeirante, todavia, reputou adequados à espécie os paradigmas firmados no AI 791.292-RG e no ARE 748.371-RG (Temas 339 e 660). 
    4. Deixo tanto de citar a parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. A presente reclamação foi ajuizada na vigência do CPC/2015, com fulcro no art. 988, § 5º, II, do CPC, que admite, mediante interpretação contrario sensu, o seu cabimento para garantir a observância de acordão proferido em repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias.
    4. Em observância da finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    5. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação em face do acórdão proferido ao julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo. 
    6. Com efeito, a norma processual em vigor prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja matéria esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. 
    7. Na espécie, o reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada equivocou-se ao aplicar os precedentes relativos ao AI 791.292 e ao 748.371, Temas 339 e 660 deste STF. A reclamante argui, ainda, que a autoridade reclamada deveria ter aplicado ao caso o paradigma do RE 719.870-RG (Tema 670).
    8. A 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença em acórdão assim ementado: 
    “CONTRATO – PROGRAMA DE FIDELIDADE “ADVANTAGE” – CRÉDITO DE “MILHAS” - ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE – VENDA A TERCEIROS PROIBIDA AO PARTICIPANTE, MAS NÃO AO PRESTADOR DO SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – ART. 51, DO CDC – CONDUTA QUE, POR VIA REFLEXA, ATINGE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA AUTORA E VIOLA O PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA – CANCELAMENTO DA EMISSÃO DE BILHETES AÉREOS QUE TEM O EFEITO DE MACULAR A IMAGEM DA AUTORA E O SEU BOM NOME NO MERCADO DE TURISMO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM 40 MIL REAIS – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO JULGADA EM PARTE PROCEDENTE E IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO – RECURSO EM PARTE PROVIDO.”
    9. Ao julgamento do agravo interno em face da decisão que manteve a inadmissão do recurso extraordinário, a autoridade reclamada assim decidiu (grifei):
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE EXAME PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES ACÓRDÃO FIRMADO EM CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO PELO STF NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 791.292/PE (TEMA 339). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REPERCUSSÃO GERAL, AFASTADA PELO STF NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 791.292/PE (TEMA 660). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
    Trata-se de agravo interno interposto por American Airlines Incorporation contra decisão que, em demanda indenizatória, negou seguimento a recurso extraordinário, pois o acórdão recorrido observou a orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n o 791.292/PE, e abordou matéria cuja repercussão geral foi afastada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT. Alega a inaplicabilidade dos precedentes ao caso. Salienta que o tema 339 foi julgado há uma década e que não mais se coaduna com a realidade. Menciona ter havido violação ao art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º, do CPC. Sustenta que a argumentação trazida não foi adequadamente analisada, sendo aplicável o tema 670 do STF. Assinala que houve esvaziamento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o apelo foi decidido com base em elementos não debatidos pelas partes, já que realizada pesquisa informal pela relatoria, em manifesta arbitrariedade.
    […]
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão sejam fundamentados como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente , ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo transcrever a ementa: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 
    Por outro lado, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT, assinalou que a controvérsia relativa à afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise das normas infraconstitucionais, conforme se infere da seguinte transcrição: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”. 
    No caso em apreço, a ofensa reflexa à Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a necessidade de prévia análise da alegação de violação aos arts. 167, §1º, I e II; 186; 286 e 422 do CC, aos arts. 1º a 3º e 51, IV, do CDC e aos arts. 10; 141; 192, § único; 371 e 489,§1º, do CPC. A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC. 
    Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.”. 
    10. Seguiu-se a oposição de embargos de declaração:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE EIVAS NO ACÓRDÃO. CARÁTER INFRINGENTE EVIDENCIADO. REJEIÇÃO. 
    São embargos de declaração opostos por American Airlines Incorporation contra acórdão da Câmara Especial de Presidentes que, em demanda indenizatória, negou provimento a agravo interno. Alega ser inaplicável o tema 339 do STF, julgado há mais de dez anos, porque viola o artigo 927 do CPC. Insiste na aplicabilidade do tema 670 do STF, assinalando que o tema 660 deve ser afastado, ante a comprovação da repercussão geral da matéria. 
    É o relatório. 
    Rejeito os embargos de declaração. É que só são cabíveis caso o acórdão contenha omissão, obscuridade ou contradição, do que não se cogita na espécie. 
    Com efeito, as matérias trazidas no agravo interno – e renovadas nos aclaratórios, foram devidamente apreciadas e afastadas por seu caráter infraconstitucional. Confira-se a fls. 20/21 do Incidente nº 50001. 
    Nesse sentido, a 23ª Câmara de Direito Privado concluiu ser abusiva a cláusula que veda a venda de milhas, mantendo a condenação da embargante à reparação dos danos materiais e reconhecendo o dano moral decorrente dos efeitos causados à imagem da embargada no ato de bloquear os bilhetes aéreos (vide fls. 473). 
    A deliberação colegiada encontra-se em sintonia com o ARE nº 748.371/MT, no qual o STF assinalou a ausência de repercussão geral da alegação de ofensa ao contraditório, à ampla defesa, aos limites da coisa julgada e ao devido processo legal, quando o debate repousar sobre temas tipicamente infraconstitucionais, como é o caso. 
    Além do mais, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, ainda que seja contrária aos interesses da recorrente. Corretamente aplicado, pois, o tema 339 do STF pela dedução de fundamentação, ainda que sucinta, para a prolação do comando jurisdicional. 
    De resto, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), por sua vez, não afeta o presente processo, porque, na hipótese dos autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, inobstante o inconformismo da parte recorrente. 
    Pelo exposto, rejeito os embargos.”
    11. Não diviso a existência de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem.
    12. Por oportuno, reproduzo a tese fixada no AI 791.292-RG por esta Suprema Corte: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
    13. Já no ARE 748.371-RG o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu que a questão relativa à afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise das normas infraconstitucionais, o que necessário, conforme consta da decisão reclamada.
    14. Por sua vez, no RE 719.870-RG, Tema 670 da sistemática de repercussão geral, pendente de julgamento de mérito, a controvérsia é alusiva à “nulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento ”. 
    15. Das razões recursais do apelo extremo, extraio que o reclamante argumenta ter o Tribunal de Justiça silenciado sobre o tema de defesa versado em seu recurso, bem como sustenta infringência ao art. 93, IX, da Lei Maior.
    16. Consoante emerge do excerto da decisão reclamada, a Corte de origem entendeu que a discussão sobre a possibilidade de utilização de milhas por terceiros que não aqueles inscritos no programa de milhagens não apresenta repercussão geral e que a controvérsia foi resolvida por meio de motivação suficiente, a afastar a alegada falta de fundamentação no caso concreto, tendo o acórdão de segundo grau declinado as efetivas razões para reformar a sentença de primeiro grau.
    17. Nesse contexto, o decisum reclamado, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com as decisões firmadas por esta Casa no julgamento do AI 791.292 e do ARE 748.371-RG, Temas 339 e 660 deste STF, precedentes específicos e adequados à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.
    18. Escorreito, outrossim, o ato reclamado ao afastar a assertiva de que aplicável à causa o RE 719.870-RG, Tema 670 da sistemática de repercussão geral, à míngua de identidade da matéria discutida nestes autos com aquela versada no paradigma. Com efeito, o caso paradigmático suscitado cuida, na origem, de representação de inconstitucionalidade, ao passo que o caso dos autos versa sobre utilização de milhas adquiridas por terceiros para emissão de bilhete de passagens aéreas. Assim, não atendido o requisito da aderência estrita, por cuidarem os feitos de hipóteses distintas, assentadas em premissas fáticas dessemelhantes. 
    19. De mais a mais, a robustecer a orientação de que o parâmetro do RE 719.870-RG é insuscetível de aplicação aos autos, enfatizo que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem decidido que, como o mérito desse paradigma ainda não foi julgado, não há nenhuma tese firmada a respeito do Tema 670, a inviabilizar sua aplicação para fins do art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito: Rcl 26339 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 17.9.2018, Rcl 27466 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 1º.3.2018, Rcl 35275, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 06.8.2019.
    20. Consabido que a via estreita da reclamação constitucional, sob pena de desvirtuamento de seu papel, não se vocaciona como sucedâneo recursal. A pretensão veiculada na inicial esbarra, pois, na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos de origem pela via estreita da reclamação, ex vi, inter plures, Rcl 26928 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 17.9.2018, Rcl 26537 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 14.6.2019, Rcl 32284 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 11.4.2019. 
    21. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora